Tribunal: TJDFT
Processo: 0012735-02.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012735-02.2014.8.07.0003 RECORRENTES: DOUGLAS SILVA DIAS, EDUARTE SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE DE VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE DEVIDO À PREMEDITAÇÃO DO CRIME E DE TRANSPOSIÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAR A PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa. 1.2. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração do tipo. 1.3. O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador. 1.4. A premeditação pode ser definida semanticamente como ato de decidir com antecedência, ou seja, ação de arquitetar o crime; de executar a conduta delitiva depois de uma reflexão acurada. A premeditação, de fato, vem antes da conduta criminosa, mas nessa se materializa e, ao se executar o crime tal como premeditado, arquitetado, aumenta a sua possibilidade de êxito, tanto na consumação quanto na impunidade, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação - Precedentes do STJ e desta Câmara Criminal: STJ, AgRg no REsp 1709395/SC e AgRg no REsp 1753304/PA; TJDFT, Acórdão n.877654, 20130710343444EIR e Acórdão n.823990, 20110110351385EIR. 2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Eg. Corte de Justiça, acertadamente, firmaram entendimento no sentido de que, havendo pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma para circunstanciar o delito e das outras em sede do art. 59 do CPB, desde que haja pertinência entre a causa especial de aumento e a circunstância judicial valorada negativamente, respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e do postulado do ne bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Citam jurisprudência em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois a decisão do órgão julgador encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.ROUBO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE.PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. SÚMULA N.o 443/STJ. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO DELITO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade. 2. (...) omissis 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1788574/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/8/2019). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA E EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESVALOR DO VETOR DA PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA VALORADA PARA QUALIFICAR O DELITO E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. TERCEIRA FASE DO CRIME DE ROUBO. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (omsis 3. É firme na jurisprudência desta Corte Superior que "na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico." (HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.766/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/4/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003